Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DOMICÍLIO FISCAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
I – A empresa-executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado, conforme constatado em ARs e certificado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador. Súmula 435 e Temas Repetitivos 630 e 981 do STJ.
II – Agravo de instrumento provido.